Tribunal: TJMT
Processo: 8010024-38.2015.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010024-38.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADIRSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 006.725.791-70 (RECORRENTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), PATRICIA BUENO DA SILVA - CPF: 030.357.721-50 (RECORRENTE), AMILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.966.901-68 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - CPF: 000.722.911-92 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010024-38.2015.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Adirson Oliveira da Silva

Recorrido(s):

Amilton Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA –

AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I, CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao Autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e neste caso o Autor não logrou êxito em comprovar que houve cobrança vexatória capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

2.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Ademais, fato incontroverso é que a situação ocorrera no espeto do sr. Francisco Pereira Filho (testemunha arrolada pelo reclamante) , contudo o mesmo ao testemunhar informa que ambos estavam em seu estabelecimento, mas que não notou nenhum tipo de discussão ou ação do reclamado contra o reclamante, que apenas serviu ambos e que saíram de seu estabelecimento, após comer e conversar. A testemunha ocular sra. Patrícia Bueno da Silva (arrolada pelo reclamante), aduz que estava no local no momento da discussão e que havia assistido ao reclamado retirar o celular da mão do reclamante e jogar em seu automóvel. Contudo, durante o depoimento do reclamante este aduziu que havia pessoas no estabelecimento do Sr. Francisco, mas que não se recorda de nenhuma pessoa, que não conhecia ninguém que estava ali. Tal relato por parte do reclamante gera dúvidas sobre o depoimento da sra. Patrícia Bueno da Silva, pois como poderia a testemunha saber dos fatos, estar no local e não ter sido vista ou identificada pelo próprio reclamante que arrolou nos autos, mas afirma que não o fez. O autor não comprova o fato constitutivo do pedido, tendo gerado mais dúvidas que certezas na audiência de instrução, não é viável condenar à parte ré, pois incumbe ao autor a comprovação da ocorrência do fato constitutivo de seu direito, nos termos do disposto no Código de Processo Civil, art. 373, inc. I. Não restando comprovada a veracidade dos fatos alegados na inicial, não há que se falar em indenização.
”.

3.
Em que pese as alegações do Autor que houve a cobrança vexatória de dívida inexistente e que o réu tomou o celular a força, inexiste nos autos qualquer evidência dos fatos na forma narrada na inicial, e, de acordo com as testemunhas arroladas, não era possível identificar a conversa entre as partes, portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator